Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Processo : 0702004-31.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 109994456 dos autos originários n. 0707084-53.2021.8.07.0018) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, na qual sustenta excesso de execução pela utilização do IPCA-E para correção monetária do débito em todo o período, ao invés do INPC até julho de 2009 e TR a partir dessa data. O agravante alega que a aplicação do IPCA-E aos débitos em execução desconsidera decisão transitada em julgado que determina a correção monetária dos valores pela TR até a expedição dos precatórios, conforme acórdão exarado nos segundo embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Assevera que “a decisão exarada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810), não implica desconsiderar a coisa julgada, formada antes de tal julgamento, ou mesmo depois, se a parte não se insurgiu tempestivamente em face da decisão judicial contrária aos preceitos do entendimento firmado pelo STF”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão do pedido liminar. Com efeito, a decisão hostilizada apenas determinou encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, e isso após a preclusão. Ainda, ordenou a intimação das partes para se manifestarem a respeito dos cálculos a serem elaborados oportunamente. Logo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator